Tribunal: TJPA
Processo: 0019747-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019747-17.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: JOSE ISRAEL DA SILVA CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N. 0019747-17.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: JOSÉ ISRAEL DA SILVA CASTILHO

ADVOGADA: NANCY EVELYN OVERAL – OAB/PA N. 23.483

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S. A.

ADVOGADOS: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - OAB/PA N. 18.335

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

1.
Pedido de redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 827, § 1° do CPC se reserva às ações de execução por quantia certa. Honorários advocatícios arbitrados no mínimo legal (Tema 1076/STJ). Impossibilidade de redução;

2.

2. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preenchimento dos requisitos do art. 99 e ss. do CPC. Pessoa física. Presunção de hipossuficiência econômica. Súmula 06 TJ/PA;

3.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO interposto por JOSÉ ISRAEL DA SILVA CASTILHO em face de BANCO ITAUCARD S. A., em que busca a reforma da decisão monocrática que conheceu em parte do recurso de apelação interposto pelo agravado e, na parte conhecida, deu-lhe provimento, invertendo o ônus sucumbencial com a condenação do agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de manter os demais termos da sentença apelada (Id. 17278573).

Em suas razões recursais (Id. 18037209), aduz o agravante que com as contrarrazões ao recurso de apelação demonstrou que o valor cobrado estava quitado, não havendo discussão acerca de custas processuais e de honorários advocatícios, sendo, portanto, matéria nova.

Afirma que os honorários advocatícios devem ser reduzidos de forma equânime de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, § 1° do CPC, pugnando ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita com a suspensão da exigibilidade da referida verba.

Requer o provimento do recurso com a redução da verba honorária, bem como pela concessão da justiça gratuita.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 18634893).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e com preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7° do CPC, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso à redução dos honorários advocatícios e à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante.

Assiste razão parcial ao agravante.

A presente ação tem sua origem na ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado em face do agravante, a qual fora extinta pela purgação da mora decorrente do depósito integral da dívida (Id. 4391237 - Pág. 4) após o cumprimento do mandado da liminar deferida pelo Juízo de origem (Id. 4391236).

Nesse sentido, importante consignar que o pedido de redução dos honorários advocatícios com fundamento no art. 827, § 1° do CPC, se reserva às Ações de Execução por Quantia Certa, sendo aplicável de forma subsidiária às Ações de Busca e Apreensão fundamentadas no Decreto 911/1969.

Ocorre que, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ou seja, no mínimo legal, não comportando, por conseguinte, fixação abaixo desse patamar, ressalvando que a fixação por equidade somente é aplicada em casos excepcionais.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes teses jurídicas vinculantes acerca do Tema 1076: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2° ou 3° do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide; 2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisórios; ou b) o valor da causa for muito abaixo" (STJ - Recursos Especiais n°1850.512/SP, 1877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (TEMA 1.076), Rel. Ministro Og Fernandes).

Como se vê, a aplicação da regra do artigo 85, § 2º, do CPC de 2015 é adequada, tendo em vista que não produzirá como resultado honorários advocatícios excessivos (exorbitantes, teratológicos) nem implicará enriquecimento sem causa do beneficiário.

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tenho como preenchidos os requisitos do art. 99 e ss. do CPC, consoante os documentos instruem o presente agravo interno, ressaltando que, em se tratando de pessoa física resta presumida a hipossuficiência econômica, consoante a Súmula 06 TJ/PA.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para deferir os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade as obrigações decorrentes de sua sucumbência (Art. 98, § 3º do CPC), mantendo os demais termos da Decisão Monocrática.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024